Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE CONDUTOR HABITUAL. MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 43 STJ. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$9.972,10, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo desse montante ser abatido a franquia do seguro, no valor de R$ 1.473,35. A parte recorrente em seu recurso afirma restar demonstrada a má-fé da parte recorrida, considerando a existência de prova nos autos que indica que o veículo segurado era utilizado pela sua nora de forma habitual, informação omitida quando da formalização do contrato. Entende que com tal comportamento teria a parte recorrente, intencionalmente, agravado o risco do objeto contratual, o que importa na perda do seguro e, por consequência, ao direito a qualquer indenização. Destarte, defende que não há que se falar na existência de qualquer abusividade ou ilegalidade em sua atuação. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna que a correção monetária do montante condenatório tenha sua contagem iniciada na data de ajuizamento da ação e não do desembolso, como fixado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16844297/16844298). Contrarrazões apresentadas (ID 16844302).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O ponto controvertido cinge-se a saber se a parte autora teria agido com má-fé na contratação do seguro de seu automóvel, omitindo informações necessárias que poderiam influir no risco do negócio, de modo que restaria afastada a responsabilidade da empresa seguradora no pagamento de indenização.
V. Pela sentença, o juízo de origem concluiu que caberia à seguradora comprovar a má-fé do segurado, o que não teria ocorrido no caso em apreço. Lado outro, a parte ré, defende que a supressão de dados importantes quando da contratação do seguro, bem como as informações prestadas no “questionário de perfil”, mostram de forma clara que a parte recorrente teria, de forma intencional, omitido que sua nora seria condutora habitual, razão pela qual negou a indenização securitária pretendida.
VI. De fato, considerando o disposto no art. 766 do Código Civil, no caso de declarações inexatas ou omissas que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o segurado perde o direito à garantia. Contudo, é necessária a comprovação da má-fé, que não se presume, caso em que o segurador “terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio”, consoante dispõe o parágrafo único do citado artigo.
VII. Da leitura do narrado e considerando toda a documentação colacionada, tenho que razão não assiste a parte recorrente. Isso porque, in casu, muito embora possa a nora da parte autora ter, eventualmente, conduzido o veículo segurado, não há qualquer comprovação nos autos de que isso ocorra de forma habitual.
VIII. A apólice de seguro indica que condutor é aquele que utiliza o veículo segurado por 2 (duas) ou mais vezes na semana, independentemente do tempo de utilização (ID 16844255, fl. 48).
IX. Já o “questionário de perfil” (ID 16844273), utilizado pela seguradora para negar cobertura, não é prova suficiente de que a nora da parte autora é condutora habitual do veículo segurado. Em nenhum momento no questionário é prestada a informação de que a nora da autora conduz o veículo segurado por mais de 2 vezes na semana. Nas duas oportunidades em que a cobertura securitária foi negada, o veículo se encontrava estacionado, de tal sorte que não há como se deduzir que a nora é a condutora principal do veículo, não tendo sido demonstrado que utilizaria o veículo 80% do tempo, consoante afirmado pela seguradora em contestação (ID 16844251, fl. 3).
X. Ainda que nora da parte autora esteja registrada no documento do veículo como sua proprietária (ID 16844261), há nos autos procuração passada em nome da parte autora na qual foram outorgas plenos poderes para alienar, ceder ou transferir o veículo segurado (ID 16844263). Ademais, em que pese a seguradora alegar que a nora da parte autora teria 24 anos quando da contratação do seguro, o que caracterizaria omissão quando ao preenchimento da proposta de seguro, ao tempo de sua renovação (ocorrida em 11/10/18), esta já contava com 25 anos. Assim, tendo os sinistros ocorrido após renovação (1o sinistro: 26/04/2019 e 2o em 17/06/2019) não mais persistia a alegada omissão.
XI. A par do quadro delineado nos autos, resta injustificada a recusa da cobertura securitária, pois, como visto, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, razão pela qual irretocável a sentença recorrida.
XII. Quanto ao pedido subsidiário, nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (data do sinistro). Contudo, como não houve recurso pela parte autora e na impossibilidade de reformatio in pejus, tem a sentença fixado como termo inicial da correção monetária a data do desembolso, acolhe-se o pedido subsidiário para fixar que o termo inicial a data do ajuizamento da ação.
XIII. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença recorrida e fixar que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação. Sentença mantida em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.